Tribunal: TJDFT
Processo: 0708359-16.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL LIBERAL. ART. 14, § 4o, DO CDC. PROLONGAMENTO DO TRATAMENTO POR TEMPO EXCESSIVO. LAUDO PERICIAL. CULPA DO PROFISSIONAL. DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADOS. VALOR CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DA CONCLUSÃO DO TRATAMENTO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. REPARAÇÃO DEVIDA. FIXAÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-lo ao pagamento de reparação por danos materiais, correspondentes ao valor necessário à conclusão de tratamento odontológico, e por danos morais.
2. A resposta ao recurso não é a via processual adequada para formular pedido de reforma de decisão judicial. Impugnação à gratuidade da justiça apresentada em contrarrazões não conhecida.
3. O cerceamento do direito de defesa somente se caracteriza nos casos em que é indeferido requerimento de prova necessária para esclarecimento das matérias controvertidas no processo, obstando o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa. Se as questões de fato e de direito indispensáveis ao julgamento da lide se encontram delineadas nos documentos coligidos aos autos, mormente diante da existência de laudo pericial que esclarece as questões que dependem de conhecimento técnico especializado, cabível o indeferimento de produção de novas provas (art. 370 do CPC). Precedentes do e. TJDFT. Preliminar rejeitada.
4. Na hipótese, os elementos constantes nos autos demonstram que, em 23/2/2012, as partes iniciaram tratativas para a prestação de serviços odontológicos e que a prestação do serviço, que teve início em 6/7/2012, não foi concluída até a propositura da ação, em 5/10/2020.
5. Nos termos do art. 14, § 4o, do CDC, “A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa”, ou seja, é subjetiva. Precedentes do c. STJ e do e. TJDFT.
6. No particular, o laudo pericial, apesar de indicar que os procedimentos executados pelo réu atendem às normas técnicas de qualidade, atesta que o tratamento proposto não foi finalizado. O laudo pericial estima que o tempo necessário para realizar o tratamento completo seria de 14 (quatorze) meses e que não há justificativa para o prolongamento do tratamento odontológico por mais de 10 (dez) anos. Em conclusão, o laudo aponta que o tempo de tratamento a que o autor foi submetido não condiz com o tipo de tratamento proposto, ainda que diante de eventuais adversidades no curso do tratamento. As conclusões apontadas no laudo pericial evidenciam a culpa do apelante/réu por falha na prestação do serviço consistente na não conclusão do tratamento odontológico proposto em tempo razoável. Escorreita a r. sentença recorrida ao condenar o apelante/réu ao pagamento de indenização por danos materiais em valor correspondente ao custeio da conclusão dos serviços odontológicos contratados.
7. A reparação civil por danos morais pressupõe a violação de direito da personalidade, nos termos do art. 5o, X, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) e do art. 12, caput, do Código Civil (CC). No particular, o autor foi submetido indevidamente, por anos, a tratamento odontológico não concluído. A frequência excessiva a consultas, por tantos anos, certamente interfere na vida do paciente, causando perda de tempo e frustrações. O desapontamento decorrente da falta de eficiência no tratamento pode quebrar a confiança do paciente no processo odontológico e, assim, afetar sua saúde emocional. O quadro exposto, aliado à necessidade de submissão à conclusão do tratamento com outro profissional, viola atributos da personalidade do apelado/autor, notadamente a integridade físico-psíquica, afetando sua dignidade e, assim, causando-lhe dano moral.
8. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como deste e. TJDFT, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o arbitramento equitativo. Nessa perspectiva, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), ultimando-se o valor indenizatório por arbitramento equitativo do julgador.
9. Mediante o cotejo de julgados de casos semelhantes pelo e. TJDFT e em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide no tocante aos direitos da personalidade do autor, com destaque para a ofensa à integridade físico-psíquica, conclui-se que a fixação da reparação pelos danos morais em R$7.000,00 (sete mil reais) atende a repercussão da causa.
10. Recurso conhecido e desprovido.